Tribunal: TJPA
Processo: 0053812-53.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO â IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa.REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E APLICAÃAO DA TENTATIVA E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÃAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Na 3Âª fase de dosimetria, embora conste na sentenÃ§a a causa de aumento nos incisos I e II do art. 157, Â§ 2Âº do CPB, observa-se do teor da decisÃ£o e do dispositivo que o acusado foi condenado apenas no inciso II, pelo concurso de pessoas, assim, permanece o mesmo patamar de 1/3, uma vez que foi aplicado no patamar mÃnimo. Por outro lado, nÃ£o hÃ¡ que se falar em aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena pela tentativa. Ã cediÃ§o na jurisprudÃªncia dominante que a inversÃ£o da posse dos bens subtraÃdos, ainda que por curto lapso temporal, Ã© suficiente para caracterizar a consumaÃ§Ã£o delitiva, como neste caso, sendo desnecessÃ¡ria a posse mansa e pacÃfica do objeto roubado.Mantida a pena fixada na sentenÃ§a condenatÃ3ria de 6 anos e 4 meses de reclusÃ£o e 14 dias-multa, nÃ£o hÃ¡ que se falar em alteraÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
ADEILTON CARVALHO DIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0053812-53.2015.8.14.0005

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa.
REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E APLICAÇAO DA TENTATIVA E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Na 3ª fase de dosimetria, embora conste na sentença a causa de aumento nos incisos I e II do art. 157, § 2º do CPB, observa-se do teor da decisão e do dispositivo que o acusado foi condenado apenas no inciso II, pelo concurso de pessoas, assim, permanece o mesmo patamar de 1/3, uma vez que foi aplicado no patamar mínimo.
Por outro lado, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa. É cediço na jurisprudência dominante que a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, é suficiente para caracterizar a consumação delitiva, como neste caso, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do objeto roubado.
Mantida a pena fixada na sentença condenatória de 6 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 08 de setembro de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
ADEILTON CARVALHO DIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0053812-53.2015.8.14.0005
R e l a t ó r i o

ADEILTON CARVALHO DIAS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II c/c art. 244-B do ECA.

Relata a denúncia que no dia 07.09.2015, o acusado na companhia de um menor, mediante violência e simulando estar na posse de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Nelci Viana Dias.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ADEILTON CARVALHO DIAS a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quartoze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito art.157, § 2º, II c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente pugna pela reforma da dosimetria de pena, devendo ser afastado o emprego de arma de fogo, a qual não foi apreendida e periciada e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena, bem como reconhecida a tentativa, uma vez que o acusado não teve a posse mansa e pacífica da
res
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória, os elementos constantes nos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do delito de roubo qualificado. A vítima Nelci Viana Dias, em sede policial, descreveu os fatos, informando que foi surpreendida por dois elementos em uma moto, e que o carona mandou que entregasse seu aparelho celular senão ele atiraria nesta e temendo que o fizesse entregou seu aparelho e após empreenderam fuga. Que após uma hora do delito, e comunicada a polícia, a vítima se direcionou a delegacia e identificou os meliantes detidos como os autores do crime e com ele seu aparelho celular, o qual foi devolvido.

A testemunha de acusação, policial militar aduziu que em diligências após conhecimento do crime, prenderam em flagrante o acusado e o menor, ainda na posse da
res furtiva
, os quais foram reconhecidos pela vítima na delegacia.

O acusado confessou a prática do delito aduzindo que agiu com um simulacro de arma de fogo.

Desse modo, ante os subsídios apresentados, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, se devidamente demonstrada a participação do acusado na empreitada criminosa.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado, considerando as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Após reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, no entanto, deixou de aplicar ante a inteligência da sumula n. 231 do STJ.

Na 3ª fase de dosimetria, embora conste na sentença a causa de aumento nos incisos I e II do art. 157, § 2º do CPB, observa-se do teor da decisão e do dispositivo que o acusado foi condenado apenas no inciso II, pelo concurso de pessoas, assim, permanece o mesmo patamar de 1/3, uma vez que foi aplicado no patamar mínimo.

Por outro lado, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa. É cediço na jurisprudência dominante que a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, é suficiente para caracterizar a consumação delitiva, como neste caso, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do objeto roubado. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2.
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.
3.
Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Assim não há que se falar em tentativa.

Assim sendo,
mantida a pena fixada na sentença condenatória de 6 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA